Tribunal: TJSP
Processo: 1502693-63.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, UMA DELAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas - Crimes de mera conduta e de perigo abstrato - Reconhecimento de crime único - Necessidade - Princípio da consunção - Prevalência do crime mais grave - Precedentes do STJ -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, UMA DELAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas - Crimes de mera conduta e de perigo abstrato - Reconhecimento de crime único - Necessidade - Princípio da consunção - Prevalência do crime mais grave - Precedentes do STJ - Condenação mantida apenas quanto ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 - Pena Reduzida - Regime inicial fechado mantido - Recurso parcialmente provido.